Tribunal: TJDFT
Processo: 0751362-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0751362-33.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DAVID LUCAS FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DAVID LUCAS FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC), que indeferiu a liberdade provisória do paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, § 4o, inc. II, do CP, convertendo a prisão em preventiva. Informa e sustenta a impetrante, em singela síntese, falta de justa causa apta a ensejar o decreto de prisão preventiva. Alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o que a torna ilegal. Salienta que, na hipótese, a custódia cautelar do paciente é desproporcional e viola o princípio da presunção da inocência, sendo cabível a imposição de outras medidas diversas da prisão. Pugna, ao final, pelo deferimento liminar da ordem impetrada, com o relaxamento da prisão ou, assim não se entendendo, a concessão da liberdade provisória ao paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. No caso em análise, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez necessária. Na decisão impugnada, após manifestação do MP oficiando pela conversão do flagrante em preventiva, destacou o Juiz a necessidade de constrição para garantia da ordem pública em face das reiteradas investidas criminosas do paciente. Confira-se, verbis: “(...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui condenação por furto e, somente neste ano, já é a terceira passagem dele por este NAC. Neste cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrada do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores. (....) Ou seja, o histórico do autuado David justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública (...)” Na hipótese ora em análise, verifico que efetivamente se encontram presentes todos os requisitos que autorizam a prisão preventiva do autuado, porquanto, conforme o relato contido na r. decisão impugnada, o paciente continua a perturbar a sociedade, praticando crimes. É de se concluir, então, que as reiteradas condutas criminosas empreendidas pelo acusado evidenciam o pouco caso que faz em relação à ordem social, a revelar que ações criminais em curso e/ou eventuais sentenças condenatórias não foram suficientes para conter o ânimo na prática de crimes, restando imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar esse contexto de violência social. Quanto à possibilidade de manutenção da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração, cito precedentes desta e. Corte de Justiça, verbis: “Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência específica. 1 - O disposto no § 2o do art. 310 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19 - "Pacote Anticrime", não afasta a necessidade -- para negar a liberdade provisória e decretar a prisão preventiva - de que a decisão seja fundamentada quanto à necessidade da custódia cautelar. 2 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva. 3 - A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com oito condenações transitadas em julgado por furto, e o fato de ter cometido crime poucos dias após ser posto em liberdade provisória, durante o gozo de medida cautelar alternativa - monitoramento eletrônico -, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1292961, 07434958620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. Inviável a apreciação de pedido não formulado perante a instância a quo, sob pena de supressão de instância. Caso o paciente tivesse severo temor de ser infectado pelo vírus COVID-19, por integrar o chamado grupo de risco, não teria se envolvido na prática do delito, durante o auge do contágio da pandemia do COVID-19. 2. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, de paciente acusado da prática do delito três furtos qualificados, em razão do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo constante envolvimento dele em delitos patrimoniais, inclusive ostentando condenação transitada em julgado. 2. 1. Além disso, há indícios de que o paciente ameaçou uma das vítimas durante a instrução processual penal. 3. O fato de o paciente possuir residência fixa não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos necessário para a segregação cautelar. 4. Ordem parcialmente admitida e, nesta parte, denegada.” (Acórdão 1290824, 07417957520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 310, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INUTILIDADE. PRECEITO NÃO EMPREGADO NA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇAO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo utilidade na análise incidental de inconstitucionalidade do § 2 do art. 310 do CPP, porquanto houve uma análise casuística na determinação de prisão preventiva do paciente, não havendo, por outro lado, uma conversão automática da prisão pelo simples fato de ser o paciente reincidente, rejeita-se a preliminar suscitada. 2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente pela prática de furto qualificado pela escalada majorado pelo repouso noturno, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, diante, sobretudo, do risco de reiteração da prática delituosa, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1285267, 07336121820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa sua custódia cautelar. Ao menos nesta análise perfunctória dos fatos, observa-se a insuficiência de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, diante da possibilidade concreta de voltar a delinquir caso seja solto. Vale lembrar que o d. magistrado a quo salientou que, somente esse ano de 2020, já é a terceira passagem do paciente pelo NAC. Sob outro enfoque, é de conhecimento geral que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para, sozinhas, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Por fim, cumpre salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Portanto, por ora, justifica-se o encarceramento do paciente pelo menos para garantia da ordem pública, conforme dogmática dos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator